Tribunal: TJDFT
Processo: 0022300-62.2015.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO RESCISÓRIA - INCORPORAÇÃO DO REAJUSTE DE 84,32% (PLANO COLLOR) – COISA JULGADA RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – INEXISTÊNCA DE REVOGAÇÃO EXPRESSA – EFEITO TÁCITO E AUTOMÁTICO.
1) Havendo o julgamento da ação, pela improcedência do pedido, os efeitos da antecipação da tutela concedida em caráter liminar não mais subsistem, haja vista a natureza jurídica de tal decisão, de cognição limitada.
2) Nos termos do art. 309, III, do CPC, a sentença de improcedência implica, automaticamente, a revogação tácita do provimento liminar.
3) Assim sendo, não há que se cogitar a respeito de omissão pela inexistência de revogação expressa da decisão, tratando-se, pois, de efeito tácito e automático da improcedência.
4) Embargos de declaração desprovidos.